Tribunal: TJPA
Processo: 0805053-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805053-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA CAMPOS MUTRAN

AGRAVADO: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805053-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA CAMPOS MUTRAN

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINA DE SOUZA RICARDINO - PA26949-A, ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS - PA5541-A, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS - PA17300-A, MARIA STELA CAMPOS DA SILVA - PA9720-A

AGRAVADO: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA - PA19044-A, MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Tutela de urgência pleiteada pela agravante para determinar o bloqueio/proibição de acesso da Agravada Carla às contas da mãe, Agravada WALKYRIA e o sobrestamento dos financiamentos realizados pela Agravada CARLA, que admitidamente foram realizados com valores do patrimônio da Agravada WALKYRIA, em prejuízo da legítima da filha Agravante.

3.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

4.

As provas pré-constituídas nos autos não comprovam haver indícios contundentes de acesso irrestrito à conta bancária, objeto da argumentação da agravante. Além disso, apesar da idade avançada da ré WALKYRIA, não se deve deixar de considerar que não existe nos autos qualquer indício que o acesso as contas, se é que de fato existiu, tenha sido feito sem a anuência de pessoa lúcida e plenamente capaz.

5.

Repiso que, não existe nos autos, provas robustas que este acesso venha ocorrendo, entretanto, ainda que venha a ocorrer, não há como impedir que pessoa plenamente capaz, a priori, e sem a devida verificação da sua incapacidade ou de que esteja ocorrendo doações inoficiosas para desprivilegiar o quinhão hereditário da agravante, possa ser impedida de autorizar a sua filha o acesso as suas contas bancárias.

6.

Outrossim, impossível e inadequado que se determine, de forma liminar, o sobrestamento dos financiamentos, primeiro porque traz prejuízo a terceiros de boa-fé como os próprios bancos que realizaram o empréstimo. De igual modo, também é de se ressaltar a clara insuficiência do acervo probatório, de maneira que não há como se deferir a aludida autorização de suspensão dos financiamentos.

7.

Válido dizer que, se for constatada a ineficácia das doações feitas entre as rés, tal fato não invalida o negócio jurídico realizado entre a ré CARLA e os eventuais bancos que financiaram os aludidos imóveis.

8.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805053-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA CAMPOS MUTRAN

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAROLINA DE SOUZA RICARDINO - PA26949-A, ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS - PA5541-A, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CAMPOS - PA17300-A, MARIA STELA CAMPOS DA SILVA - PA9720-A

AGRAVADO: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

Advogados do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA - PA19044-A, MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
LEILA CAMPOS MUTRAN
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA (Processo nº 0877893-42.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor das ora Agravadas.

Na origem, a agravante ingressou com a ação de ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA aduzindo ser filha da ré Sra. WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS, que é idosa e contando a época do ajuizamento da ação com 87 (oitenta e sete) anos de idade e irmã da segunda réu CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES.

Afirmou a autora, ora agravante, que percebeu que sua irmã, ora agravada, vinha influenciando a genitora para que realizasse doações e transferências de patrimônio para benefício próprio.

A título de exemplo, narra a autora, ora agravante, que a sua mãe adquiriu, em nome da agravada e das suas netas, um imóvel localizado na Av. 16 de novembro, nº. 403, trecho compreendido entre a Rua Veiga Cabral e Praça Amazonas. Continuou narrando que verificou na DIRPF da sua genitora, ora agravada, uma doação também em favor da ré CARLA em valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Explicitou que tal valor fora doado pela sua genitora para a sua irmã realizar a compra de outros imóveis como entrada, tendo o restante sido financiado junto ao Banco Bradesco.

Explanou que em 2020, a agravada obteve da ré WALKYRIA, genitora de ambas, o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinados a entrada de um novo financiamento de um apartamento junto ao Banco Bradesco.

Diante de todo este arcabouço fático, a agravante ingressou com a lide de origem onde pleiteou em tutela de urgência o bloqueio/proibição de acesso da Agravada Carla às contas da mãe, Agravada WALKYRIA e o sobrestamento dos financiamentos realizados pela Agravada CARLA, que admitidamente foram realizados com valores do patrimônio da Agravada WALKYRIA, em prejuízo da legítima da filha Agravante.

O MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca desta Capital, indeferiu os pedidos de tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) verifica-se que a parte autora formulou o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, bem como ratificou os pedidos de tutela de urgência. Conforme fundamentado na decisão de ID 22100448, em um juízo de cognição sumária, o registro do imóvel, por si só, não evidencia a doação inoficiosa, haja vista que não se trata de doação e sim de compra e venda diretamente para as filhas da ré, além de usufruto vitalício para a genitora, o que demonstra, inicialmente, que não houve prejuízo da legítima. Assim, conforme fundamentado anteriormente, não há indícios de que a parte ré tem acesso irrestrito à conta bancária da ré WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS,
de modo que continua indeferido o pedido de bloqueio ao acesso à sua conta bancária
.
Mantenho a negativa dos demais pedidos pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 22100448
. (...) ”.

Em razões recursais, a agravante aduz que os pedidos em tutela de urgência que foram indeferidos genericamente, colocam em risco o próprio resultado útil da demanda na origem.

Assevera ainda, que o perigo do dano reside no risco de maior disposição do patrimônio da sua mãe Walkyria (agravada), do prejuízo da legítima da recorrente, bem como coloca em risco a proteção da pessoa idosa.

Juntou documentos.

Em decisão de ID nº. 5603136 a então Relatora, Desa. Eva do Amaral Coelho indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

As agravadas contrarrazoaram o recurso em ID nº. 5378734.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária –- Plataforma PJe

com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou de natureza antecipatória, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

“(...) verifica-se que a parte autora formulou o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, bem como ratificou os pedidos de tutela de urgência. Conforme fundamentado na decisão de ID 22100448, em um juízo de cognição sumária, o registro do imóvel, por si só, não evidencia a doação inoficiosa, haja vista que não se trata de doação e sim de compra e venda diretamente para as filhas da ré, além de usufruto vitalício para a genitora, o que demonstra, inicialmente, que não houve prejuízo da legítima. Assim, conforme fundamentado anteriormente, não há indícios de que a parte ré tem acesso irrestrito à conta bancária da ré WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS,
de modo que continua indeferido o pedido de bloqueio ao acesso à sua conta bancária
.
Mantenho a negativa dos demais pedidos pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 22100448
. (...)

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A agravante afirma que deve ser sobrestado todo e qualquer acesso da sua irmã as contas da genitora de ambas, bem como, que seja determinado o sobrestamento de financiamento dos imóveis adquiridos pela agravada CARLA.

Ora, quanto ao primeiro pedido (suspensão de acesso as contas da agravada WALKYRIA, genitora tanto da agravante como da outra agravada), entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de origem.

A
s provas pré-constituídas nos autos não comprovam haver indícios contundentes de acesso irrestrito à conta bancária, objeto da argumentação da agravante.

Além disso, apesar da idade avançada da ré WALKYRIA, não se deve deixar de considerar que não existe nos autos qualquer indício que o acesso as contas, se é que de fato existiu, tenha sido feito sem a anuência de pessoa lúcida e plenamente capaz.

Acrescento, que o Estatuto do Idoso, como norma de proteção as pessoas com idade superior, estabelece em seu artigo 10 o seguinte:

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e
nas leis.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 2
o
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

Repiso que não existe nos autos provas robustas que o alegado acesso venha ocorrendo. Entretanto, ainda que venha a ocorrer, não há como impedir que pessoa plenamente capaz e sem a devida verificação da sua incapacidade, possa ser impedida a fazer uso de seus bens ou mesmo de autorizar a sua filha o acesso as suas contas bancárias.

As alegadas doações inoficiosas, caso estejam ocorrendo, podem servir, num futuro, para provar o adiantamento da legítima ou ser anulada caso ocorram prejuízos aos direitos hereditários, e isso caso ultrapasse a parte disponível em testamento (art. 549 do CCB), em tudo observado o contraditório e o devido processo legal.

Neste mesmo sentido, inexistem provas que constatem a existência dos financiamentos realizados pela agravada Carla, sendo encargo da agravante a demonstração dessas alegações, nos termos do art. 373 do CPC.

Outrossim, impossível e inadequado que se determine, de forma liminar, o sobrestamento dos financiamentos, primeiro porque traz prejuízo a terceiros de boa-fé como os próprios bancos que realizaram o empréstimo.

De igual modo, também é de se ressaltar a clara insuficiência do acervo probatório, de maneira que não há como se deferir a aludida autorização de suspensão dos financiamentos.

Aliás, vale lembrar que se for constatada a ineficácia das doações feitas entre as rés, tal fato não invalida o negócio jurídico realizado entre a ré CARLA e os eventuais bancos que financiaram os aludidos imóveis.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Resta prejudicado eventual recurso de Agravo Interno ou Embargos de declaração interposto em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plataforma Pje, com início às 9:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 18/11/2024